Tribunal: STF
Processo: ARE 1216442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 03, p. 22-23): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 E ARTS. 129, § 9.º, E 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). 
    APELANTE QUE, NO DIA 11/12/2013, PRATICOU VIAS DE FATO CONTRA SUA COMPANHEIRA, DESFERINDO-LHE UM EMPURRÃO. 
    NO DIA 31/01/2014, O RECORRENTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, AO DESFERIR-LHE UM SOCO, PRODUZINDO LESÕES CORPORAIS. 
    POR FIM, EM 04/02/2014, O RÉU AINDA AMEAÇOU SUA COMPANHEIRA DE MORTE.
    NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS DE CARÁTER QUE NADA PRESENCIARAM. APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELAS CONCLUSÕES DO LAUDO, COMPROVANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CUJO RELATO, COERENTE E CONVERGENTE COM TAIS CONCLUSÕES, EVIDENCIA A AUTORIA, OS CRIMES E A CONTRAVENÇÃO. AMEAÇA COMPROVADA, CONFORME AS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, QUE NÃO FORAM CONTRARIADAS PELA DEFESA. CONDUTA VERDADEIRAMENTE TÍPICA. 
    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 03, p. 59).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa na produção da prova defensiva.
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento (eDOC 04, p. 52-55).
    É o relatório. Decido. 
    Observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.196.239/RJ, simultaneamente interposto ao presente recurso, declarou extinta a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva e julgou prejudicado o agravo (eDOC 04, p. 52-54). Essa decisão transitou em julgado (eDOC 04, p. 82).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente